Tribunal: TJMT
Processo: 0029851-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029851-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEICIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 981.064.901-06 (APELANTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), GLEICIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 981.064.901-06 (APELADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 276.731.380-34 (ASSISTENTE), A. L. B. B. D. S. (APELADO), GLEICIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 981.064.901-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), A. L. B. B. D. S. (APELANTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO PROVIDO – SEM EFEITO INFRINGENTE.

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão/contradição, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0029851-22.2016.8.11.0041

Embargante:
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Embargado:
A.L.B.B.D.S.

6a Vara Cível de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela e pela requerida UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA TÁCITA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM FIXADO – READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente.

A negativa de cobertura de tratamento pelo plano de saúde, mormente quando já fragilizada a situação psicológica e física do paciente, gera indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Embargos
(Id. 213886692): Alega que o acórdão foi omisso com relação aos argumentos que justificam a ausência de responsabilidade da embargante no evento danoso.

Afirma que a sentença o condenou pela suposta falha na prestação dos serviços, notadamente: “
abusividade e negligência do preposto ao

não solicitar o acompanhamento de profissional especializado em neuropediatria
”. No entanto, a decisão ignorou completamente o depoimento da testemunha arrolada pelo Hospital, Dra. Maria Elisa de Oliveira Noethen,
médica especialista em neuropediatria contratada de forma particular pela família da Autora para acompanhá-la durante parte de sua internação na UTI Neonatal Mamãe Canguru, que esclareceu não ter verificado qualquer negligência quanto ao atendimento disponibilizado pelo hospital.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada e afastar a responsabilidade da recorrente, notadamente, em razão da inobservância de qualquer falha no atendimento prestado pelo Hospital.

Contrarrazões de A.L.B.B.S
(Id. 215728677): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos do HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela e pela requerida UNIMED CUIABÁ.

O Hospital alega que o acórdão foi omisso por deixar de apreciar, no julgamento do recurso de apelação interposto, a sua tese de ausência de falha na prestação de serviço, especialmente em razão do depoimento da neurologista contratada pela parte autora que apontou não ter visualizado qualquer irregularidade na conduta do hospital e que a melhora do paciente decorreu de uma soma de esforços entre eles.

No ponto, verifica-se que a matéria comporta apreciação, porquanto não enfrentado no acórdão o questionamento do depoimento prestado e a consequente ausência de responsabilidade do embargante.

Do exame, se observa que embora demonstrada a urgência da medida e a necessidade de procedimentos específicos para o tratamento da autora, os prepostos da embargante se recusaram a sequer fazer a solicitação de cobertura a operadora de saúde porque, segundo eles, fatidicamente o pleito seria negado. Veja que toda a cadeia de acontecimentos motivadores da contratação particular da médica e do consequente pedido de reembolso da quantia a ela paga, decorreu da recusa inicial dos prepostos do embargante, logo, não há que se falar em ausência de responsabilidade ou de escusa do dever de indenizar.

Ademais, têm-se que o internamento da criança ocorreu em uma UTI NEONATAL, que por sua própria característica indica a necessidade de conhecimentos especializados, aí incluídos os cuidados com um neuropediatra. A ausência de profissional especializado na equipe, especialmente no grande tempo de internação da autora (60 dias), de princípio, revela um atendimento insuficiente, que somada a negativa dos prepostos de cobertura por profissional fora da equipe, demonstra claramente a falha na prestação de serviço de saúde prestada pelo Hospital e por seus prepostos.

No que toca ao depoimento prestado pela médica contratada, também sem razão ao embargante. Da análise do depoimento, têm-se que este não é conclusivo quanto à ocorrência dos fatos e se limita a externar sua opinião sobre a soma de esforços no tratamento da autora, o que, portanto, afasta a possibilidade de prova irrefutável do acontecido e não vincula o juiz.

O artigo 371 do CPC estabelece que o juiz tem liberdade para apreciar a prova conforme seu livre convencimento e deve fundamentar sua decisão com base nas provas apresentadas nos autos. Isso inclui a avaliação crítica de depoimentos testemunhais, que podem ser considerados insuficientes se não forem conclusivos ou se basearem apenas em opiniões pessoais.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior:

"
O testemunho é a reprodução oral do que a testemunha viu, ouviu ou percebeu por meio dos sentidos. No entanto, se o depoente limita-se a externar sua opinião ou a fazer conjecturas, seu depoimento perde força probatória e deve ser analisado com cautela pelo magistrado." (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 55a edição, Editora Forense, 2021.)

Assim, se o depoimento testemunhal prestado não foi conclusivo e se as demais provas produzidas nos autos revelaram a falha na prestação de serviço das requeridas, não se visualiza justificativas plausíveis de reforma da decisão e mantém-se, na íntegra, a condenação das requeridas.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios para, sem efeito infringente, sanar a omissão apontada e manter o acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024